Tribunal: TJBA
Processo: 0001392-25.2006.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001392-25.2006.8.05.0074 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): APELADO: VALDIR JACINTHO DA SILVA Advogado(s): APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXERCÍCIOS DE 2000 A 2004. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. TEMA 980 DO STJ. AÇÃO AJUIZADA EM 2006. QUINQUÊNIO LEGAL. INOBSERVÂNCIA QUANTO AOS EXERCÍCIOS DE 2000 E 2001. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO REFERENTE AOS ANOS DE 2002 A 2004. IMPULSO OFICIAL. INÉRCIA. CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 106 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0001392-25.2006.8.05.0074, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE DIAS DAVILA e como apelada VALDIR JACINTHO DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso , nos termos do voto do relator. Salvador, . Presidente Alberto Raimundo Gomes dos Santos Juiz de Direito Substituto do Segundo Grau – Relator Procurador (a) de Justiça